Tribunal: TCU
Processo: 042.912/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6740/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Jacqueline Ferreira Gois, prefeita de Costa Marques-RO (gestão: 2009-2012), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao referido ente municipal, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do PSB/PSE-2011, no exercício de 2011; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU em relação à Sra. Jacqueline Ferreira Gois, propondo, em consequência, o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento nos art. 169, inciso VI, c/c art. 212 do Regimento Interno do TCU (RITCU); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), tendo em vista as disposições da Resolução-TCU 344/2022, concordou com a proposta da unidade técnica no sentido do arquivamento do processo nos termos do art. 11 da aludida resolução c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; Considerando que tanto a unidade técnica como o Parquet junto ao Tribunal consideraram revel a responsável Jacqueline Ferreira Gois, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente); Considerando que o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 31/8/2012, data que em que a prestação de contas deveria ter sido apresentada (art. 4°, inciso I); Considerando que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente ocorreu em 13/1/2014 (peça 5), data em que ocorreu o primeiro ato apuratório da omissão das contas; Considerando que entre o encaminhamento do Ofício 6515 (peça 21), recebido em 4/11/2015 (peça 22), e a emissão da Nota Técnica 1833/2021, da Coordenação Geral de Prestação de Contas, em 12/8/2021 (peça 26), houve o lapso temporal superior tanto a três anos como a cinco anos, não tendo sido identificados outros documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo, o que enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, com o consequente arquivamento do processo; Considerando que o arquivamento pelo reconhecimento da prejudicial de mérito, em decorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, está em sintonia com o art.¿487, inciso II, da Lei 13.105/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar revel a responsável Jacqueline Ferreira Gois, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 042.912/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jacqueline Ferreira Gois (XXX.536.052-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Costa Marques-RO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e à responsável, para ciência.